Tribunal: STF
Processo: MS 25142
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
   IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MÉDIA PROPRIEDADE RURAL. EXISTÊNCIA
   DE OUTRA PROPRIEDADE RURAL. ORDEM DENEGADA.
As discussões sobre
   a correção do cálculo do grau de utilização da terra (GUT), bem
   como sobre a desconsideração da reserva legal na totalização da
   área para efeito de cálculo do GUT e a inadequação da área para
   assentamento de famílias implicam análise de matéria de fato que
   se traduz em dilação probatória, incabível na via eleita.
A
   Administração tem o ônus de demonstrar, com base em todo o acervo
   documental de que dispõe, a multiplicidade de propriedades rurais
   no patrimônio de determinada pessoa. Demonstração, no caso, da
   existência de outra propriedade rural em nome do
   impetrante.
Segurança denegada.